Tribunal: TJBA
Processo: 8024967-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024967-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SARKIS TECIDOS LTDA

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA

Advogado(s)
:
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, KATYA FRANCA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SARKIS TECIDOS LTDA nos autos do Agravo de Instrumento nº 8024967-21.2024.8.05.0000, interposto contra decisão proferida nos embargos à execução manejados perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, no bojo do processo nº 8119671-28.2021.8.05.0001, em que figura como Embargado o CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA. O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob fundamento da ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1º, do CPC. Nos embargos, a parte embargante apontou omissões no acórdão relativas à inexistência de coisa julgada, à prescrição parcial do crédito exequendo e à inexigibilidade do título executivo, requerendo atribuição de efeitos infringentes. O embargado apresentou contrarrazões e requereu a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada inexistência de coisa julgada e inaplicabilidade do art. 505 do CPC; (ii) verificar se houve omissão quanto à prescrição parcial do crédito exequendo; (iii) analisar se a decisão deixou de enfrentar a suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O voto condutor do acórdão embargado enfrentou, direta ou implicitamente, todas as teses recursais relevantes, utilizando legitimamente a técnica da fundamentação per relationem, com incorporação dos fundamentos da decisão de primeiro grau.

A jurisprudência pacífica do STJ admite a técnica da fundamentação per relationem, desde que evidenciado o enfrentamento das matérias relevantes, o que se verifica no caso concreto.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, o que foi observado.

O inconformismo com o conteúdo do julgamento não se confunde com vício de omissão, não sendo cabível o uso dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito.

Não configurada hipótese de embargos manifestamente protelatórios, motivo pelo qual não se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que o acórdão incorpore os fundamentos essenciais da decisão recorrida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, exigindo a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 505, 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023;
STJ, EDcl no REsp 1941941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021;
STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024 (Info 835);
TJBA, Embargos de Declaração nos Autos nº 0008801-87.2000.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Aracy Lima Borges, pub. 09.07.2014;
TJBA, Embargos de Declaração nº 0343469-20.2014.8.05.0001/50001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 09.04.2019;
TJBA, Embargos de Declaração nº 0001960-81.2005.8.05.0072, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, pub. 27.09.2022;
TJSC, Apelação nº 5002410-74.2023.8.24.0040, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024967-21.2024.8.05.0000, em que figuram como
embargante
SARKIS TECIDOS LTDA e como
embargada
CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02